Tribunal: TJES
Processo: 5002420-30.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002420-30.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ALVES BERUDIO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.078 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRA PATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
Thiago Alves Berudio
em desfavor de
Administradora do Consórcio Nacional Honda
, todos qualificados nos autos. Na petição inicial, o autor relata ser titular da motocicleta marca
Honda, modelo XRE 300 ABS, placa RQN4E24
, a qual se encontra alienada em favor da requerida. Alega que, mesmo após a
quitação integral das parcelas vencidas e vincendas
em sede de ação de busca e apreensão registrada sob o n.º
5000825-93.2024.8.08.0008
, o gravame incidente sobre o veículo
não foi baixado administrativamente
, permanecendo ativo no sistema da requerida. Argumenta que, em razão da manutenção indevida da restrição,
foi impossibilitado de concretizar negócio jurídico de venda
, situação que, a seu ver, enseja indenização por danos morais. Com isso, postulou, liminarmente, a baixa do gravame ou, subsidiariamente, que a requerida disponibilizasse os valores eventualmente pendentes. No mérito, reiterou os pedidos e requereu indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada reconheceu a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o processo neste ponto e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15286055), o recorrente busca a reforma da sentença, alegando que a demora na baixa do gravame do veículo gerou danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A sentença de origem, foi clara e precisa em sua fundamentação. O magistrado acertadamente reconheceu a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, visto que o gravame já havia sido baixado no curso do processo, satisfazendo a obrigação de fazer requerida pelo autor.

6. Em relação ao pedido de danos morais, o juiz de piso aplicou corretamente a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 1.078 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o atraso na baixa do gravame, por si só, não configura dano moral

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)